Tribunal: TJMT
Processo: 1052365-57.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052365-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 067.372.281-35 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - CNPJ: 33.935.645/0001-75 (RECORRIDO), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUTOESCOLA. PROCESSO DE HABILITAÇÃO NÃO CONCLUÍDO. REPROVAÇÕES EM EXAME TEÓRICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de renovação de matrícula sem custos adicionais, indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta falha na prestação de serviço de autoescola que teria descumprido acordo verbal para remarcação de aulas sem custo adicional, considerando a condição de militar do recorrente, o que teria impedido a conclusão do processo de habilitação no prazo legal de 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço da autoescola que justifique a responsabilização civil por danos materiais e morais, quando o consumidor não conseguiu concluir o processo de habilitação no prazo legal após ser reprovado três vezes no exame teórico e faltar à quarta tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nos autos evidência de que a recorrida tenha se comprometido a permitir que o recorrente faltasse às aulas com posterior reagendamento sem cobrança de taxa extra, sendo que o contrato assinado pelas partes estabelece claramente na Cláusula 7.6 que o cancelamento do curso teórico deve ser feito com 7 dias úteis de antecedência.

4. Mesmo após reclamação junto ao PROCON, quando a autoescola remarcou a aula sem custo adicional em gesto de boa-fé, o recorrente não compareceu à aula remarcada, alegando que estava em serviço militar e não teve acesso ao celular a tempo.

5. O fator determinante para a não conclusão do processo de habilitação foi a incapacidade do recorrente em obter aprovação no exame teórico, tendo sido reprovado três vezes (com notas 60, 66 e 53, sendo necessário 70 para aprovação) e faltado à quarta tentativa, conforme comprovam os documentos do DETRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12, 14, § 3º, II, e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016; TJMT, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; TJMT, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1052365-57.2025.8.11.0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: JOÃO HENRIQUE CANDIDO DOS SANTOS

Recorrido
: SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOÃO HENRIQUE CANDIDO DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA. Noticiou que: a) firmou contrato com a reclamada em 21/08/2024 para obtenção da CNH nas categorias A e B, pagando R$ 1.855,00; b) informou previamente sua condição de militar e a possibilidade de ausências por convocação obrigatória, tendo recebido garantia de que poderia remarcar aulas com aviso de 24h de antecedência; c) ao comunicar ausência justificada, a reclamada negou o reagendamento sem cobrança extra, exigindo R$ 225,00; d) após intervenção do PROCON-MT, a remarcação foi feita com aviso em prazo insuficiente; e) a sequência de falhas levou à perda do prazo de 12 meses para conclusão do processo. Requereu a condenação da reclamada em obrigação de fazer para renovar sua matrícula sem custos adicionais, indenização por danos materiais no valor de R$ 1.955,00 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o contrato firmado entre as partes era claro quanto às responsabilidades do aluno e consequências de ausências; b) a autoescola cumpriu sua obrigação de disponibilizar o curso conforme contratado; c) o autor não compareceu à aula de reposição mesmo tendo ciência da data; d) a autoescola juntou o histórico de aulas e documento do DETRAN comprovando três reprovações e uma falta do autor no exame teórico; e) a responsabilidade pelo atraso foi do próprio autor que não observou prazos contratuais, foi reprovado e não compareceu à reposição; f) a autoescola ofereceu proposta de acordo para resolução do impasse; g) não houve falha na prestação de serviço; h) não restou configurado dano moral indenizável. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve quebra da boa-fé objetiva pela recorrida ao descumprir acordo verbal prévio que flexibilizava o prazo de aviso para remarcação de aulas; b) a recusa em honrar o combinado representa comportamento contraditório; c) a verdadeira causa da expiração do prazo foi a cascata de falhas administrativas da recorrida; d) a recorrida marcou aula de reposição com menos de 24 horas de antecedência, sabendo que o recorrente é militar e tem comunicação restringida; e) após a segunda ausência, a empresa informou que a próxima turma só ocorreria em dois meses; f) o dano moral é evidente e agravado pela teoria do desvio produtivo do consumidor; g) a empresa reteve R$ 774,00 por serviço falho e ofereceu crédito que obrigaria o recorrente a pagar mais R$ 1.448,75 para reiniciar o processo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) condenar a recorrida à restituição integral do dano material no valor de R$ 1.955,00; c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a culpa pela não conclusão do processo de habilitação é exclusiva do recorrente que foi reprovado três vezes no exame teórico e faltou à quarta tentativa; b) a aprovação no exame teórico é condição legalmente imposta para iniciar a fase de aulas práticas; c) a recorrida cumpriu sua obrigação de meio ao disponibilizar o curso teórico; d) o prazo de 12 meses é estabelecido por norma federal e não por cláusula contratual; e) o pleito de restituição integral é improcedente, pois o recorrente usufruiu parcialmente do serviço; f) a recorrida ofereceu crédito de R$ 1.300,00 para reutilização em novo processo, demonstrando boa-fé; g) não há ato ilícito que enseje dever de indenizar.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, o recorrente alega que a autoescola recorrida teria falhado na prestação do serviço ao não respeitar um suposto acordo verbal que permitiria a remarcação de aulas com aviso prévio de apenas 24 horas, em razão de sua condição de militar, sem a cobrança de taxa adicional.

Contudo, não há nos autos qualquer evidência de que a parte reclamada tenha se comprometido a permitir que o reclamante faltasse às aulas com posterior reagendamento sem a cobrança de taxa extra. A análise das provas demonstra o contrário.

O contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes (ID 327911391
/PJe2
, p. 4), estabelece claramente na Cláusula 7.6 que o cancelamento do curso teórico deve ser feito com 7 dias úteis de antecedência, e que a solicitação fora desse prazo implicaria a cobrança de um novo curso teórico.

Ademais, a prova mais contundente contra a tese do recorrente reside na própria conduta da recorrida quando foi comunicada da primeira ausência. Conforme se verifica na conversa de
WhatsApp
(ID 327911388
/PJe2
, p. 1), ao ser informado pelo recorrente de que não poderia comparecer à aula do dia seguinte, a recorrida respondeu de forma imediata e inequívoca:
"bom dia infelizmente não conseguimos
desmarcar
(...) O prazo para trocar de turma teórica é de 7 dias úteis de antecedência da data do
início
das aulas Se a
solicit
ação
for fora desse prazo o valor cobrado será de uma nova turma Valor 225,00 Conforme clausula contratual 7.6"
.

Além disso, o ponto crucial que afasta o nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e a não conclusão do processo de habilitação no prazo legal é o fato de que o recorrente foi reprovado três vezes no exame teórico e faltou à quarta tentativa, conforme comprovam os documentos do DETRAN (ID 327912354
/PJe2
e 327912355
/PJe2
).

Portanto,
não
há evidência de que houve falha na prestação dos serviços prestados pela parte reclamada
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 327912367),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025